Tribunal: TJES
Processo: 5003415-54.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003415-54.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: IRMA GOMES e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA REGISTRADO NO SNG. IMPOSSIBILIDADE DE BAIXA PELO DETRAN. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO PELA COMPRADORA. SENTENÇA REFORMADA.

I - CASO EM EXAME

1.Ação proposta por vendedor de veículo visando compelir o DETRAN/ES a transferir a propriedade ao nome da compradora.

2.Sentença que julgou procedente o pedido, determinando a imediata transferência.

3.Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES, alegando impossibilidade técnica de cumprimento da ordem judicial em razão de gravame de alienação fiduciária ativo no SNG.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Exequibilidade da obrigação de fazer imposta ao DETRAN/ES diante da existência de gravame de alienação fiduciária.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Relação de compra e venda incontroversa, comprovada por ATPV e confessada pela compradora.

6. Consta gravame de alienação fiduciária em favor de instituição financeira (BV Financeira S/A CFI), registrado em 15/09/2010.

7. Nos termos da Resolução CONTRAN nº 807/2020, a baixa de restrição financeira no SNG é atribuição exclusiva da instituição credora, não podendo o DETRAN realizar a transferência sem sua prévia baixa.

8. Imposição direta ao órgão de trânsito de proceder à transferência mostra-se inexequível, configurando obrigação impossível de ser cumprida.

9. Regularização do financiamento e baixa do gravame constituem obrigação da compradora (devedora fiduciante), cabendo ao DETRAN efetivar a transferência apenas após tal comprovação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para: (i) impor à compradora a obrigação de promover a baixa do gravame junto à instituição credora; e (ii) determinar ao DETRAN/ES a transferência da propriedade apenas após a comprovação da baixa, com efeitos retroativos à tradição.

Tese de julgamento:
“A existência de gravame de alienação fiduciária registrado no SNG impede a transferência de veículo diretamente pelo DETRAN, incumbindo à compradora a regularização e baixa da restrição junto à instituição financeira, condição indispensável para que o órgão de trânsito efetive a transferência de propriedade.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5003415-54.2023.8.08.0048

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RECORRIDOS : IRMA GOMES FERRARI, FELIPE PINHEIRO MIRANDA CARVALHO

JUIZ SENTENCIANTE: RUBENS JOSÉ DA CRUZ

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA REGISTRADO NO SNG. IMPOSSIBILIDADE DE BAIXA PELO DETRAN. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO PELA COMPRADORA. SENTENÇA REFORMADA.

I - CASO EM EXAME

1.Ação proposta por vendedor de veículo visando compelir o DETRAN/ES a transferir a propriedade ao nome da compradora.

2.Sentença que julgou procedente o pedido, determinando a imediata transferência.

3.Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES, alegando impossibilidade técnica de cumprimento da ordem judicial em razão de gravame de alienação fiduciária ativo no SNG.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Exequibilidade da obrigação de fazer imposta ao DETRAN/ES diante da existência de gravame de alienação fiduciária.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Relação de compra e venda incontroversa, comprovada por ATPV e confessada pela compradora.

6. Consta gravame de alienação fiduciária em favor de instituição financeira (BV Financeira S/A CFI), registrado em 15/09/2010.

7. Nos termos da Resolução CONTRAN nº 807/2020, a baixa de restrição financeira no SNG é atribuição exclusiva da instituição credora, não podendo o DETRAN realizar a transferência sem sua prévia baixa.

8. Imposição direta ao órgão de trânsito de proceder à transferência mostra-se inexequível, configurando obrigação impossível de ser cumprida.

9. Regularização do financiamento e baixa do gravame constituem obrigação da compradora (devedora fiduciante), cabendo ao DETRAN efetivar a transferência apenas após tal comprovação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para: (i) impor à compradora a obrigação de promover a baixa do gravame junto à instituição credora; e (ii) determinar ao DETRAN/ES a transferência da propriedade apenas após a comprovação da baixa, com efeitos retroativos à tradição.

Tese de julgamento:
“A existência de gravame de alienação fiduciária registrado no SNG impede a transferência de veículo diretamente pelo DETRAN, incumbindo à compradora a regularização e baixa da restrição junto à instituição financeira, condição indispensável para que o órgão de trânsito efetive a transferência de propriedade.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer
movida por
Felipe Pinheiro Miranda Carvalho
contra
Irma Gomes Ferrari
e
DETRAN/ES
. O autor alega que vendeu, em 14/09/2010, o veículo FIAT STILO ABARTH para a primeira ré, que pagou o valor combinado e assumiu a posse e responsabilidade pela transferência de propriedade. No entanto, a transferência não foi efetivada, e o veículo continua em nome do autor. Além disso, o autor afirma que o veículo consta no Sistema Nacional de Gravame como alienado fiduciariamente em nome da compradora. Informa também que, ao tentar comunicar a venda ao DETRAN, conforme o art. 134 do CTB, não foi atendido adequadamente ou teve sua notificação recusada. Por tais razões, pretende a apreensão do veículo, e, no mérito, que seja declarada a transferência da propriedade para a ré e que o DETRAN seja obrigado a realizar o registro da transferênc
i
a.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 13447777) :

EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial para DETERMINAR ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) que realize a transferência do veículo FIAT STILO ABARTH, ano 2003, placa MPZ9975, RENAVAM 00828085617, do nome do Requerente
FELIPE PINHEIRO MIRANDA
CARVALHO para o nome da primeira Requerida
IRMA GOMES FERRARI,
a partir de 14 de setembro de 2010, e, via de consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs Recurso Inominado (ID 13448235), pugnando pela reforma da sentença, diante da impossibilidade material e técnica de cumprir a determinação judicial. A autarquia alega que sobre o veículo pende um gravame de alienação fiduciária, inserido em 15/09/2010 pela instituição "BV FINANC SA CFI" em favor da compradora, Sra. Irma Gomes. Argumenta que, nos termos da Resolução CONTRAN nº 807/2020, a baixa de tal restrição é providência exclusiva da instituição financeira credora, a ser realizada por meio do Sistema Nacional de Gravame (SNG). Sem a devida baixa, o sistema do DETRAN/ES impede a emissão de um novo Certificado de Registro de Veículo (CRV) e, consequentemente, a transferência de propriedade. Ressalta ainda que a própria compradora, em sua contestação (ID 13447774), admitiu a existência do financiamento, o inadimplemento das parcelas e o desconhecimento do paradeiro do veículo , o que corrobora a tese de que o gravame permanece ativo e o cumprimento da obrigação de fazer, nos moldes da sentença, é inexequível por parte da autarquia.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 13448237).

É o relatório.

VOTO

A autarquia de trânsito é isenta do recolhimento do preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A controvérsia cinge-se à exequibilidade da ordem judicial que determinou ao DETRAN/ES a transferência de propriedade de veículo sobre o qual recai gravame de alienação fiduciária.

Compulsando os autos, verifico que a relação negocial de compra e venda do veículo é fato incontroverso, tendo sido comprovada pelo Autor através da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ID 13447751) e confessada pela primeira Requerida, Sra. Irma Gomes, em sua contestação (ID 13447774).

O cerne da questão, contudo, repousa no argumento trazido pelo DETRAN/ES, o qual, a meu ver, merece prosperar.

Conforme se extrai do dossiê do veículo (ID 13447753 e 13447762), e também do documento apresentado pelo próprio DETRAN/ES em seus Embargos de Declaração (ID 13447779), consta o registro de "Alienação Fiduciária informado por BV FINANC SA CFI em 15/09/2010 às 11h52min para IRMA GOMES FERRARI".

O gravame de alienação fiduciária representa uma garantia real em favor do credor fiduciário (a instituição financeira) e impõe uma restrição administrativa que obsta a transferência de propriedade do bem a terceiros até a quitação do contrato de financiamento. A gestão desse registro é feita eletronicamente através do Sistema Nacional de Gravames (SNG), e a sua baixa é de responsabilidade exclusiva da instituição credora, conforme dispõe a Resolução CONTRAN nº 807/2020.

O DETRAN/ES, como órgão executivo de trânsito, atua como mero registrador das informações que lhe são fornecidas eletronicamente pelo credor, não possuindo autonomia ou meios técnicos para, por ato próprio, cancelar ou ignorar um gravame financeiro ativo.

Dessa forma, a r. Sentença, ao determinar diretamente à autarquia a transferência do registro, impôs-lhe uma obrigação de fazer que, no estado atual, é impossível de ser cumprida. O comando judicial não pode se sobrepor a uma impossibilidade técnica e procedimental decorrente de norma federal.

A solução para o litígio, portanto, demanda um ajuste no comando sentencial para que a obrigação seja direcionada a quem de direito. A regularização do financiamento e a consequente baixa do gravame é uma obrigação da devedora fiduciante, a Sra. Irma Gomes Ferrari. Somente após o cumprimento desta obrigação por parte dela é que o DETRAN/ES terá as condições necessárias para efetivar a transferência de titularidade do veículo.

Assim, a sentença merece ser reformada para adequar a ordem à realidade fática e jurídica dos autos, estabelecendo uma ordem sucessiva de obrigações.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe PROVIMENTO
para
REFORMAR
a r. Sentença, a fim de:

1.Determinar à Requerida
IRMA GOMES FERRARI
a obrigação de fazer consistente em promover a regularização do contrato de financiamento do veículo FIAT STILO ABARTH, placa MPZ9975, junto à instituição credora (BV FINANCEIRA S/A CFI), de modo a obter a baixa do gravame de alienação fiduciária incidente sobre o bem.

2.Determinar que,
somente após a comprovação nos autos da baixa do referido gravame
, o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
proceda à transferência da propriedade do veículo para o nome da Sra. IRMA GOMES FERRARI, com efeitos retroativos à data da tradição (14/09/2010).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)